Tribunal: TJDFT
Processo: 0747192-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade. Tutela de urgência de natureza cautelar. Objeto. Suspensão dos efeitos da consolidação de propriedade de imóvel oferecido em garantia fiduciária no ambiente de contrato de financiamento para aquisição de imóvel (Lei no 9.514/97). Inadimplemento dos adquirentes/obrigados fiduciários. Garantia. Realização. Purgação da mora. Inexistência. Realização após a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor (lei no 9.514/1997, art. 26). Inviabilidade. Consolidação da posse e propriedade ultimada após a vigência da Lei no 13.465/2017. Norma de natureza processual. Eficácia imediata. Aplicação aos contratos em curso. Inexistência de disposição sobre direito material. Consolidação da propriedade e efetivação da garantia. Suspensão. Impossibilidade. Tutela de urgência de natureza cautelar. Pressupostos ausentes. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade, indeferira a tutela provisória de urgência postulada pelos obrigados fiduciários visando à suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade de imóvel ofertado em garantia fiduciária no ambiente de contrato de financiamento para aquisição do bem e à intimação do credor fiduciário para apresentar o valor atualizado do débito e fornecer o meio para pagamento ao fundamento de que, com o advento da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora deve ocorrer até a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, assistindo aos devedores, a partir de então, não manejada tempestivamente a faculdade elisiva, somente o exercício do direito de preferência no momento do leilão do imóvel (Lei no 9.514/97, arts. 26, §1o, e 27, §2o-B)
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência de natureza cautelar demandada pelos autores, volvida à suspensão da consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia fiduciária em razão de terem incidido em mora, conquanto não exercitada a faculdade elisiva no tempo delimitado, o que demanda a apreensão da aplicação imediata do disposto na Lei no 13.465/17 ao caso, no qual o contrato de financiamento com garantia fiduciária fora celebrado anteriormente à edição do instrumento normativo.

III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de naturezacautelartem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
4. Consoante a disciplina legal conferida à alienação fiduciária ajustada em sede de contrato de mútuo, qualificada a mora do obrigado fiduciário, deve ser notificado extrajudicialmente para o fim de qualificação e comprovação da mora e exercício da faculdade elisiva que lhe é assegurada de promover a liquidação do débito inadimplido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/97, art. 26, §1o).
5. A Lei no 13.465/2017, que alterara o artigo 39, II da Lei no 9.514/97, traduz norma de natureza eminentemente processual, cuja incidência não se subordina ao princípio da irretroatividade das leis, tampouco à proteção do ato jurídico perfeito, porquanto somente estabelecera o rito da execução da garantia fiduciária, uma vez qualificada a mora do obrigado fiduciário, não avançando sobre o conteúdo obrigacional do contrato, donde deflui sua aplicabilidade imediata no tocante à restrição da faculdade de purgação da mora para até o momento da consolidação da posse e propriedade do bem oferecido em garantia sob o poder do credor fiduciário, conforme previsão textual inserta no artigo 26, §1o, da Lei no 9.514/97.
6. Consolidada a propriedade do bem oferecido em garantia em contrato de financiamento imobiliário após o início de vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora não mais é admitida, passando o devedor fiduciante, nessa hipótese, a dispor apenas do direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos do §2o-B do art. 27 da Lei no 9.514/1997 (Tema 1.288, STJ), tornando inviável a suspensão cautelar da consolidação da propriedade ultimada sob essa formatação em ambiente de tutela provisória de urgência postulada com esse alcance ao ser aviada ação declaratória de nulidade, defronte a ausência de plausibilidade do direito invocado pelos obrigados fiduciários visando o exercitamento da faculdade elisiva no momento em que o imóvel está sendo encaminhado a leilão.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.